Tribunal: TJMT
Processo: 1026645-62.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026645-62.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA ALEM - CPF: 016.302.891-59 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO FEITO ANTERIOR PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE 11.343/2006 – PERTINÊNCIA – MERA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO - DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroage e rescinde a condenação, apagando os efeitos principais e acessórios desta, dentre eles a reincidência.

“
A mera utilização do transporte público pelo suposto criminoso, sem indícios de prática da mercancia ilícita no interior do veículo, não justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40 , inciso III , da Lei n. 11.343 /06”
(STJ - HC: 329560 RJ 2015/0163192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016)

A dedicação a atividades criminosas afasta a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional aviada por
Ronaldo da Silva Além
, tirada em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Penal de n. 0002890-69.2013.8.11.0002, o condenou à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, c/c 40, III e V, todos da Lei n. 11.343/2006.

O requerente pleiteia o afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que a condenação utilizada para reconhecê-la foi extinta, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Postula ainda pela exclusão da causa de aumento descrita no inciso III do art. 40 da Lei de Tóxicos (transporte público) e requer seja reconhecida em seu favor a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 189914186).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no id. 191042175, opinou pela procedência parcial da ação.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como asseverado, o requerente objetiva o afastamento da agravante da reincidência, porquanto, a condenação utilizada para constituí-la teve a punibilidade extinta, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Pleiteia também a exclusão da causa de aumento descrita no inciso III do art. 40 da Lei de Tóxicos (transporte público) e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Exsurge da sentença acostada à id.

189916171 - Pág. 137/148 que o requerente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, c/c 40, III e V, todos da Lei n. 11.343/2006.

A condenação transitou em julgado em 03/12/2014, conforme certidão de 189916171 - Pág. 209.

A
ação revisional deve ser julgada parcialmente procedente.

Dessume-se da sentença que o juízo sentenciante agravou a pena do requerente na segunda fase da dosimetria em 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, por força da reincidência, decorrente de condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal n. 0033185-41.2008.8.12.0001, em que ele foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, por infração ao art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Constata-se que o requerente manejou o
Habeas Corpus
n. 1017366-52.2023.8.11.0000 em face da decisão do Juízo da Execução que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da mencionada condenação nos autos do PEP n. 0005505-72.2014.8.11.0042, e a ordem foi concedida
ex officio
, decretando-se a extinção da punibilidade do requerente e afastando-se, por consequência, todos os efeitos da condenação, conforme acórdão carreado à id.

189916157, que transitou em julgado em 06/11/2023.

Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado:

“HABEAS CORPUS — EXECUÇÃO PENAL —
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
— MATÉRIA AFETA AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO — UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL — NÃO CABIMENTO — VERIFICAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM — PRESCRIÇÃO QUE SE RECONHECE INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO, EM QUALQUER ESTÁGIO DO PROCESSO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO — COAÇÃO ILEGAL CONSTATADA — RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NOS TERMOS AVIADOS PELA I. DEFENSORIA PÚBLICA —
EXTINÇÃO DO WRIT POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, COM CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM.
1. Inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade a acometer o direito à liberdade do paciente.
2. Pretendido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a uma das condenações penais ostentadas pelo paciente, devem as razões defensivas serem acolhidas quando se constata, de maneira indene de dúvidas e exclusivamente a partir da prova pré-constituída, o transcorrer do lapso temporal previsto em lei para tanto, não podendo ser considerado marco interruptivo da prescrição decisão que, equivocadamente, após a suspensão condicional do processo, recebeu a denúncia novamente, por contrariedade flagrante ao disposto no art. 89 da Lei n. 9.099/95. 3. Extinção do writ sem exame do mérito, com concessão ex officio da ordem
.” Destaquei

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos da condenação, motivo pelo qual não caracteriza reincidência ou maus antecedentes.” (HC 338975/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – DJe 1.12.2015)

É dizer que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroage e rescinde a condenação, apagando os efeitos principais e acessórios desta, dentre eles a reincidência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO. REQUISITOS LEGAIS CONSIDERADOS PREENCHIDOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA PENA, INCLUSIVE REINCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem considerados preenchidos os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto não comprovada a dedicação à atividade criminosa, a despeito da quantidade de droga apreendida, a revisão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes. 3. Agravo regimental improvido
.
” (STJ - AgRg no AREsp: 1487974 GO 2019/0119805-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2019) Destaquei

Portanto, deve ser afastada a reincidência decorrente da condenação do requerente nos autos da Ação Penal n. 0033185-41.2008.8.12.0001, pois reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em seu favor.

Outrossim, tem razão o requerente em relação ao afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006 (transporte público), pois o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é o de que “
a mera utilização do transporte público pelo suposto criminoso, sem indícios de prática da mercancia ilícita no interior do veículo, não justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40 , inciso III , da Lei n. 11.343 /06
”

(STJ - HC: 329560 RJ 2015/0163192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016)

Na hipótese, o juízo de base majorou a pena porque o réu utilizaria como veículo do tráfico um dos aviões da companhia aérea denominada “Gol”, concessionária de serviço público. Todavia, não há provas que demonstrem que o revisionando comercializaria os entorpecentes dentro da aeronave, até porque a droga foi localizada no interior das suas bagagens. A própria justificativa para a incidência da causa de aumento na sentença foi a mera utilização do transporte público.

Desse modo, deve ser excluída a referida causa de aumento, pois o transporte público foi utilizado tão somente para o carregamento do entorpecente e não para a comercialização ilícita em seu interior.

Por outro lado, melhor sorte não socorre o requerente no que tange ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado.

É que o não reconhecimento do benefício não se deu exclusivamente em razão de o réu ser reincidente naquela ocasião, mas principalmente em razão das circunstâncias em que praticado o delito, que evidenciam a sua dedicação à atividade criminosa.

Como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça no parecer de id. 191042175 - Pág. 3, “
sopesadas a forma de execução do crime [revisionando que se locomoveu de ônibus de Campo Grande/MS para Cuiabá/MT, local em que estava prestes a embarcar em aeronave com destino a Manaus/AM para levar o entorpecente], local da apreensão [aeroporto Marechal Rondon], o destemor em utilizar-se de transporte público por 2 (duas) vezes [ônibus e avião] e a distância em que a droga foi transportada até então [aproximadamente 1000km], a quantidade de drogas apreendidas [17,50kg de maconha], as quis estavam ocultadas nas bagagens, são circunstâncias aptas a denotarem um maior planejamento e requinte, incompatível com a figura do traficante iniciante, ou seja, não se tratava apenas de uma “mula” do tráfico
.”

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 30 do TJMT preceitua que “
a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”.

P
ara a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Comprovada a dedicação do requerente à atividades criminosas, não faz jus ao
redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA.
INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2.
O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador
. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “14 papelotes de cocaína (16 gramas) e 04 porções de maconha (04 gramas)”. (...) Agravo regimental desprovido
(STF - HC 185060 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, Publicado em 15/07/2020) Destaquei

Sob os contornos acima decididos, mantém-se na primeira fase a pena de 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, com a exclusão da agravante da reincidência, não há outras a sopesar, já que a confissão foi compensada com a reincidência e o recrudescimento de 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, ocorreu em razão da preponderância da reincidência em relação a confissão. Assim, na fase intermediária, a pena deve permanecer no patamar de 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias multa.

Na terceira fase, com o afastamento da causa de aumento do prevista no art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006 (transporte público), remanesce a majorante prevista no art. 40, inciso V da Lei de Tóxicos (interestadualidade), razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em definitivo em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, diante da ausência de outras causas de diminuição ou aumento.

Ainda que afastada a reincidência e excluída a majorante do art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006 (transporte público), a grande quantidade de droga apreendida em poder do requerente (17,50kg – dezessete quilogramas e cinquenta gramas de maconha) autoriza a manutenção do regime fixado na sentença, qual seja, o fechado, diante da gravidade da conduta perpetrada.

Alias, de acordo com o Enunciado Criminal n. 47 deste Tribunal, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. II –
A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STF - HC: 193837 RJ 0107287-35.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/04/2021) Destaquei

Também não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Por fim, defiro o pedido de gratuidade processual.

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao pedido revisional, tão somente para afastar a reincidência e excluir a causa de aumento do
art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena do revisionando para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023